Tribunal: STF
Processo: Rcl 30116
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual julguei prejudicada a presente reclamação, por não mais subsistir a decisão cautelar indicada como paradigma, já que esta Corte concluiu o julgamento de mérito da ADPF 323 em sessão virtual de 20.5.2022 a 27.5.2022.



    2. A parte embargante afirma que “foi pugnada a procedência da Reclamação com fulcro no que foi decidido na ADPF n. 323, ou seja, a invalidade de condenação que é pautada na ultratividade”. Sustent que “a decisão que julga prejudicada e revogada a medida liminar é contraproducente, pois o pedido está respaldado pelo efeito erga omnes que a ADPF contém”. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.



    5. Na decisão embargada, está claro que, julgado o mérito da ADPF 323, fica superada a decisão cautelar indicada como paradigma. De todo modo, ressalto que a decisão proferida na referida ação é dotada de efeitos vinculantes, impondo-se a sua observância por todos os órgãos do Poder Judiciário. Contudo, deve ser feita por meio de recurso próprio na origem a insurgência contra eventual decisão já proferida pela autoridade reclamada em desconformidade com o que veio a ser decido no julgamento de mérito da ADPF 323. Isto porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se, entre outras, as Rcls 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; e 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    6. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator